Tribunal: TJMT
Processo: 1028385-86.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1028385-86.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ODINO MARINHO DE ARAUJO FILHO - CPF: 068.697.053-56 (RECORRENTE), ALESSANDRO XAVIER BONFIM - CPF: 705.742.001-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno n. 1028385-86.2022.8.11.0001

Origem: 5o
Juizado Especial Cível de Cuiabá

Agravante:

Odino Marinho de Araújo Filho

Agravada:
Banco Bradesco S/A

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
06/03/2023 à 10/03/2023

Ordem na pauta:
306

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO INOMINADO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DESPROVEU O RECURSO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SERVIÇOS BANCÁRIOS – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO -
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA
-
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 1.000,00

– VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA -
MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO -
AGRAVO INTERNO CONHECIDO
E DESPROVIDO.

A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa
”.

O valor aplicado deve ser justo a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

A decisão agravada deve ser mantida, haja vista a ausência de fundamentos relevantes e suficientes para a sua alteração.

A manifesta inadmissibilidade do agravo interno resulta em condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no art. 1.021, §4o do CPC.

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo Interno interposto pela parte autora, com fulcro no art. 1.021 do CPC, em face de decisão monocrática de minha relatoria, que negou provimento ao Recurso Inominado para majorar a indenização por de danos morais.

O agravante pleiteia reforma da decisão agravada e, por consequência, da sentença proferida nos autos, ao argumento de que o valor da indenização fora irrisório.

A parte ré ora agravada defende a manutenção da decisão monocrática proferida (id. 155001694).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Da análise dos autos, observo que
embora a parte agravante busque a majoração dos danos morais ao argumento de que o valor aplicado fora irrisório, este não prospera.

In casu
, conforme bem assentado em sentença de Id. 148069699, o valor dado a título de indenização por danos morais fora assim ministrado a fim de se evitar o enriquecimento sem causa da parte autora.

O magistrado consignou:
“O dano moral decorrente da negativação indevida, valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem causa, bem como, ser considerado o fato de que a parte Autora promoveu 2 (duas) reclamações distintas sobre fatos idênticos e conhecidos na data de distribuição desta, para auferir vantagem moralmente indevida.”

Observo que no extrato de negativação trazido pela parte reclamante, constam dois apontamentos restritivos em nome da parte ré, com valores distintos.

Nesse esteira, o autor ingressou demanda pleiteando a declaração de inexistência de débito c/c indenização por dano moral perante a mesma instituição bancária, com relação ao débito de R$ 219,31 (Duzentos e Dezenove Reais e Trinta e Um Centavos) discutido nesta demanda, e com relação ao débito de R$ 485,55 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos) debatido nos autos de n. 1028384-04.2022.8.11.0001, cujo tramitou perante o 5o Jec de Cuiabá/MT no qual obteve julgamento de mérito, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em sede de recurso inominado (autos n. 1028384-04.2022.8.11.0001) a parte autora logrou êxito, e o acórdão majorou a indenização de R$ 2.000,00 para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Desse modo, entendo que não há falar em majoração do valor da indenização ora pretendida nesta demanda, a fim de se evitar o enriquecimento ilícito, consoante já assentado em sede recursal.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, ante a sua manifesta improcedência,
condenando
a agravante ao pagamento de multa equivalente a 2% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 1.021,
§ 4o do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023